Tribunal: STF
Processo: Rcl 90504
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegado descumprimento das decisões exaradas nas ADI’s  7.083/AP, 6.732/GO e 7.447/PA. Supervisão judicial de investigações envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função. Ausência de aderência estrita. Procedimento administrativo ambiental. Termo de ajustamento de conduta. Visitas técnicas e fiscalização ministerial. Inexistência de investigação penal formal ou de medidas invasivas sujeitas à cláusula de reserva de jurisdição. Elementos informativos decorrentes de atuação institucional do Ministério Público.  Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento. 
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elói Pereira de Sousa, Prefeito do Município de Barro Duro/PI, em face de ato atribuído à 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, consubstanciado na decisão que recebeu denúncia nos autos da Ação Penal Originária nº 0759634-68.2024.8.18.0000.
O Reclamante sustenta, em síntese, que a persecução penal teve origem no Procedimento Investigatório Criminal nº 000029-214/2024, instaurado pelo Ministério Público do Estado do Piauí sem prévia autorização e supervisão do Tribunal de Justiça competente, embora se trate de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função. Afirma que tal situação violaria a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s nº 7.083/AP, nº 6.732/GO e nº 7.447/PA, que reconhecem a necessidade de supervisão judicial desde o início das investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro.
Relata que, após a instauração do procedimento investigatório, o Ministério Público ofereceu denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a qual foi recebida pela 1ª Câmara Especializada Criminal, mesmo após a arguição de nulidade apresentada pela defesa, sob o fundamento de ausência de controle judicial prévio.
Sustenta, ainda, que a investigação teria se iniciado sem a devida supervisão do órgão jurisdicional competente, o que acarretaria nulidade dos atos praticados no PIC e, por consequência, das provas dele decorrentes, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.
Requer, em caráter liminar, a suspensão da Ação Penal Originária nº 0759634-68.2024.8.18.0000, bem como, no mérito, a declaração de nulidade do acórdão que recebeu a denúncia e de todos os atos investigatórios realizados no âmbito do PIC nº 000029-214/2024, com o consequente trancamento do procedimento investigatório criminal.
Por fim, pleiteia o processamento da Reclamação Constitucional, com a notificação da autoridade reclamada e a oitiva da Procuradoria-Geral da República, para posterior julgamento de procedência.
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 17).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pela improcedência da Reclamação (Doc. 22). 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico, sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
Transcrevo a ementa do ato reclamado (Doc. 7):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO – CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 54 E 60 DA LEI 9.605/1998) – DENÚNCIA RECEBIDA – QUOTA MINISTERIAL INDEFERIDA. 
I. CASO EM EXAME. 
1 A Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu denúncia contra o Prefeito do Município de Barro Duro/PI, pela suposta prática em tese dos delitos tipificados no art. 54, §2º, I, II e V e §3º, e no art. 60, ambos da Lei 9.605/1998 (crimes ambientais). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2 O órgão acusador visa o recebimento da denúncia. A defesa, por sua vez, suscita, em sede preliminar, a nulidade do processo, decorrente da ausência de prévia autorização para a instauração do procedimento investigatório. E, no mérito, pleiteia a rejeição da denúncia, sob as alegações, em síntese, da ausência de justa causa, de prova da materialidade, de dolo específico e de proporcionalidade e razoabilidade para a instauração da persecução penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3 O atual momento processual cinge-se a um juízo prévio de mera admissibilidade da acusação com verificação, apenas, da congregação dos requisitos formais que lhe são inerentes, cabendo, conforme dispõe o art. 6º da Lei n. 8.038/90, que o relator “delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas”; 
4 Na espécie, ao que se conclui, a materialidade e os indícios de autoria encontram substrato na prova indiciária e no contexto da inicial acusatória, lastro mínimo a demonstrar a verossimilhança da acusação e a viabilidade da pretensão deduzida. Inviável o acolhimento das teses defensivas, haja vista não serem capazes de afastar, de pronto, as imputações descritas na inicial acusatória, motivo pelo qual seu recebimento é medida que se impõe; 
5 O Ministério Público, como titular da ação penal pública, pode proceder investigações e efetuar diligências com o fim de colher elementos de prova para o desencadeamento da pretensão punitiva estatal. Inteligência dos arts. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, 8º da Lei Complementar 75/93 e 26 da Lei 8.625/93. De consequência, inexistindo demonstração da inviabilidade de acesso por meios próprios aos dados pleiteados, impõe-se a rejeição da quota ministerial. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
6 Denúncia recebida, com rejeição do pedido de diligências formulado pelo Ministério Público.”

Alega-se na presente reclamação que as decisões proferidas no curso de determinada ação cautelar teriam transgredido as ADI’s 7.083/AP e 6.732/GO e 7.447/DF, as quais foram objeto de julgamento por este Supremo Tribunal, cujas ementas transcrevo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI 7083, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2022, DJe 24-05-2022)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente.”
(ADI 6732, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2022, DJe 14-09-2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.”
(ADI 7447, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, DJe 04-12-2023)

A autoridade reclamada prestou as seguintes informações (Doc. 17 - grifos no original):

“Senhor Relator,
Atendendo à solicitação de Vossa Excelência, que chegou à minha relatoria em 16/03/2026, via Processo SEI 26.0.000031239-7, venho prestar as informações pertinentes à Reclamação 90.504 Piauí, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ilustríssimo Ministro Flávio Dino, relativamente à Ação Penal Originária 0759634-68.2024.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
Os dados a seguir delineados e resumidos foram colhidos da análise da íntegra dos autos da Ação Penal Originária 0759634-68.2024.8.18.0000.
Consta dos autos o oferecimento da denúncia (id. 21320633 Pág. 1/12) em desfavor de Eloi Pereira de Sousa, pela suposta prática em tese dos delitos tipificados no art. 54, §2º, I, II e V e §3°, e no art. 60, ambos da Lei 9.605/1998 (crimes ambientais), durante sua gestão no cargo de Prefeito do Município de Barro Duro/PI.
Consoante narrativa exposta na denúncia, "em março de 2022, a Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI instaurou Procedimento Administrativo com vistas a adotar providências para erradicação do lixão no município. Depreende-se que a Prefeitura de Barro Duro encaminhou ao Ministério Público, um ano após, o Termo de Ajustamento de Conduta nº 06/2023, devidamente assinado, no bojo do IPC nº 000180-325/2022, no qual a municipalidade se comprometeu a se abster de destinar resíduos sólidos para lixões, aterros controlados e outras formas não autorizadas pela Lei nº 12.305/2010".
Extrai-se ainda da inicial acusatória que: "A Coordenadoria de Pericias e Pareceres Técnicos do Ministério Público realizou visita técnica ao local do referido município onde os resíduos sólidos eram depositados e constatou que a prática ilegal ainda persiste, contrariando o artigo 47, II, da Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece que são proibidas as disposições finais de resíduos sólidos através de lançamento in natura à céu aberto, cujas imagens do local, extraídas do Parecer Técnico nº 018/2024, se destacam: (...)".
Acrescentou-se que: "Finalmente, cabe destacar que o Ministério Público propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Denunciado, com notificação pessoal, fixando o prazo para a manifestação de interesse, interregno durante o qual o destinatário quedou-se inerte, fato que demonstra o seu desinteresse em aderir à solução autocompositiva para a presente demanda criminal".
Portanto, a própria narrativa exposta na denúncia deixa de mencionar (e, tampouco consta dos autos) eventual investigação anterior ou medidas invasivas, sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição. Em vez disso, consta (i) prévio Procedimento Administrativo, visando a adoção de providências para erradicação do lixão no município, (ii) o posterior descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (para a mesma finalidade) e, por fim, (iii) o desinteresse em firmar Acordo de Não Persecução Penal; conjuntura que culminou então no oferecimento da denúncia.
Viabilizado o contraditório à defesa, que apresentou a sua resposta (Num. 26192899 - Pág. 1/14), a denúncia foi então recebida em 05/09/2025, pelo órgão colegiado, à unanimidade (Num. 27847179 - Pág. 1/17). Na oportunidade, foi rejeitada a arguição defensiva de nulidade decorrente da falta de prévia autorização para a instauração do procedimento investigatório (objeto na Reclamação). 
As razões de decidir destacaram orientação jurisprudencial no sentido da “prescindibilidade de prévia autorização judicial para a realização de atos investigativos, salvo nas situações em que se exige autorização judicial específica. (…) O controle judicial prévio diz respeito às medidas invasivas” (STJ, AgRg no AREsp 2.509.065/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ªT., j.03/06/2025).
De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que: "8. A irregularidade atinente à competência para supervisão das investigações não infirma a validade de quaisquer elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição e que, bem por isso, dispensam, para sua produção ou colheita, prévia autorização judicial." (STF, Ação Cautelar 4297000002802, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, j.26/06/2019; STF, Reclamação 25537000005974, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, j.26/06/2019) [grifo nosso] 
Destaca-se ainda, do acórdão, que "a jurisprudência do STJ e do STF admite a instauração de investigações contra agentes com foro por prerrogativa de função sem necessidade de prévia autorização judicial, salvo se houver exigência expressa na Constituição Estadual ou no Regimento Interno do Tribunal local, o que não ocorre no Estado do Piauí" (STJ, AgRg no AREsp 2.417.517/PI, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, 5ªT., j.03/06/2025).
Ao final, concluiu-se, também, pela falta de demonstração de eventual prejuízo.
A jurisprudência alinha-se à orientação.
Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração (Num. 28211040 Pág. 1/12), reiterando a arguição de nulidade.
Apresentadas as contrarrazões (Num. 29070981 Pág. 1/10), os aclaratórios foram então rejeitados (em 26/02/2026; Num. 31370581 - Pág. 1/4).
Atualmente, o feito encontra-se com intimações em curso.
Sendo o que cumpria informar, aproveito a oportunidade para expressar-lhe meus respeitosos cumprimentos.”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.
No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos indicam situação fática diversa daquela examinada nos paradigmas invocados pela parte Reclamante. Isso porque não se verifica a instauração de investigação criminal típica, formal e autônoma dirigida contra autoridade detentora de prerrogativa de foro, tampouco a realização de medidas invasivas sujeitas à cláusula de reserva de jurisdição sem supervisão judicial.
Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade reclamada, bem assim da própria narrativa constante da denúncia, os elementos que subsidiaram a atuação ministerial decorreram de procedimento de natureza eminentemente administrativa e extrajudicial, instaurado com a finalidade de acompanhar a política pública municipal de destinação de resíduos sólidos e promover a erradicação do lixão existente no Município de Barro Duro/PI. 
Com efeito, consta expressamente da peça acusatória que, “em março de 2022, a Promotoria de Justiça de Barro Duro/PI instaurou Procedimento Administrativo com vistas a adotar providências para erradicação do lixão no município. Depreende-se que a Prefeitura de Barro Duro encaminhou ao Ministério Público, um ano após, o Termo de Ajustamento de Conduta nº 06/2023, devidamente assinado, no bojo do IPC nº 000180-325/2022, no qual a municipalidade se comprometeu a se abster de destinar resíduos sólidos para lixões, aterros controlados e outras formas não autorizadas pela Lei nº 12.305/2010”.
Do mesmo modo, verifica-se que a atuação da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público limitou-se à realização de visita técnica e elaboração de parecer ambiental acerca da persistência do depósito irregular de resíduos sólidos, em contexto de fiscalização ambiental e acompanhamento do cumprimento do ajuste extrajudicial anteriormente firmado.
Não há notícia, portanto, de instauração de inquérito policial, tampouco de adoção de medidas investigativas típicas de persecução penal sujeitas à cláusula de reserva de jurisdição, tais como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, quebras de sigilo, medidas cautelares pessoais ou patrimoniais, ou quaisquer providências invasivas dependentes de autorização judicial prévia.
Ao contrário, os elementos descritos nos autos evidenciam atuação ministerial desenvolvida no âmbito de suas atribuições constitucionais de tutela coletiva e fiscalização administrativa ambiental, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição da República, sem configuração de atividade investigatória criminal originária apta a atrair, desde o início, a supervisão judicial exigida nos precedentes invocados pela parte reclamante.
A circunstância de o Ministério Público haver posteriormente ofertado Acordo de Não Persecução Penal igualmente não altera essa conclusão. A formulação de proposta de ANPP, prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui prerrogativa negocial inerente à titularidade da ação penal pública, não se confundindo, por si só, com ato investigatório invasivo ou com instauração formal de persecução penal submetida à prévia autorização judicial.
Nesse contexto, a pretensão deduzida pelo reclamante parte da premissa de que qualquer atuação extrajudicial do Ministério Público envolvendo autoridade detentora de foro por prerrogativa de função equivaleria, automaticamente, à instauração de investigação criminal originária. Todavia, tal compreensão não encontra amparo nos paradigmas apontados.
As ADI’s 7.083/AP, 6.732/GO e 7.447/PA cuidaram especificamente da necessidade de supervisão judicial em investigações penais originárias instauradas contra autoridades com prerrogativa de foro, especialmente em hipóteses de atividade investigatória criminal formal ou de adoção de medidas sujeitas à reserva de jurisdição. Não houve, naqueles julgados, extensão da exigência de autorização judicial prévia a toda e qualquer atividade administrativa, fiscalizatória, técnica ou extrajudicial desempenhada pelo Ministério Público no exercício ordinário de suas atribuições institucionais.
Na espécie, repita-se, os elementos narrados na denúncia decorrem de procedimento administrativo ambiental, de inspeção técnica realizada por órgão ministerial e do descumprimento de obrigações assumidas em TAC firmado pela própria municipalidade, inexistindo demonstração de que tenha havido investigação criminal originária instaurada à margem da supervisão do Tribunal competente.
Nesse sentido, a própria autoridade reclamada consignou que “a própria narrativa exposta na denúncia deixa de mencionar (e, tampouco consta dos autos) eventual investigação anterior ou medidas invasivas, sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição”, destacando, ainda, a existência apenas de procedimento administrativo voltado à regularização ambiental do Município, posteriormente sucedido pelo oferecimento da denúncia.
Também merece relevo o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que “a irregularidade atinente à competência para supervisão das investigações não infirma a validade de quaisquer elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição e que, bem por isso, dispensam, para sua produção ou colheita, prévia autorização judicial” (AC 4.297, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25-06-2020).
Também por essa razão, não prospera a alegação de nulidade derivada ou de contaminação das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto os elementos que lastrearam a denúncia decorreram de atividade administrativa e técnica regularmente desempenhada no exercício das funções institucionais do Ministério Público.
Desse modo, ausente identidade material estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, inviável o manejo da presente reclamação constitucional como sucedâneo recursal destinado à revisão da interpretação adotada pelo Tribunal de origem acerca da regularidade da atuação ministerial no caso concreto.
Com efeito, o que se verifica é a pretensão da parte Reclamante de rediscutir, pela via reclamatória, a validade dos atos praticados no âmbito extrajudicial pelo Ministério Público e a própria higidez da ação penal originária, providência incompatível com os limites cognitivos da reclamação constitucional, que não se presta à reanálise ampla da controvérsia nem à substituição dos meios processuais ordinários cabíveis.
Não se verifica, portanto, afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 7.083/AP, 6.732/GO e 7.447/PA.
Anoto que, para concluir de forma diversa do ato reclamado, seriam necessários a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.). Cito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 66034 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.04.2024)

Nessas condições, a pretensão deduzida na presente reclamação traduz mero inconformismo com o entendimento adotado pela autoridade reclamada acerca da higidez dos elementos informativos que subsidiaram o recebimento da denúncia e da inexistência de nulidade decorrente da ausência de prévia supervisão judicial.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação.
Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas, pois “tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente